Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. VETORES DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).
3. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso em estabelecimento prisional, para visitar outro interno, de sentenciada que cumpre pena em regime prisional aberto por crime de tráfico de drogas, vez que tentara adentrar no presídio portando substância entorpecente.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.